Tribunal: TJES
Processo: 5040548-71.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040548-71.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FELIPE DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5040548-71.2024.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
FELIPE DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR OCORRÊNCIAS POLICIAIS ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Felipe de Souza Rodrigues, anulando ato administrativo que o eliminou do concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital PMES nº 01/2022), determinando sua reinserção nas fases subsequentes do certame para o cargo de Soldado Combatente. A eliminação do candidato decorreu da fase de investigação social, com fundamento em registros de boletins de ocorrência policial, relativos à sua adolescência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato, com base em ocorrências policiais registradas quando era menor de idade, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da presunção de inocência; (ii) estabelecer se a omissão de tais fatos no formulário de investigação social justifica sua exclusão do certame, à luz das disposições editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui discricionariedade para fixar critérios de idoneidade na seleção de agentes públicos para cargos na segurança pública, mas tais critérios devem obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Conforme a tese fixada pelo STF no RE 560.900 (Tema 22), cláusulas de edital que restrinjam a participação de candidatos por simples existência de inquérito ou ação penal sem previsão legal adequada são ilegítimas, sendo admitidas exceções apenas em casos de gravidade inequívoca.

Os boletins de ocorrência considerados para a contraindicação do candidato referem-se a fatos ocorridos há mais de 13 anos, quando o impetrante era menor de idade, sem que tenham gerado condenação ou outros desdobramentos penais, não se podendo extrair deles conduta delituosa habitual ou de natureza grave.

A omissão desses fatos no formulário de investigação social não caracteriza má-fé ou tentativa de fraude, tampouco tem força, por si só, para justificar a eliminação do certame, especialmente em se tratando de registros não criminalmente relevantes e ocorridos na menoridade.

O princípio da proteção integral da criança e do adolescente impede que atos infracionais ou simples registros policiais em período anterior à maioridade sejam utilizados como fundamento exclusivo para inviabilizar o acesso à vida civil plena, incluindo concursos públicos.

O controle judicial do ato administrativo se impõe quando verificada afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em concurso público, com fundamento exclusivo em registros de boletins de ocorrência, relativos à sua adolescência, sem condenação penal e sem demonstração de habitualidade ou gravidade, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência.

A omissão de tais registros no formulário de investigação social, por si só, não configura má-fé ou intento de fraudar o certame, sendo insuficiente para justificar a exclusão do concurso público.

A sindicância da vida pregressa de candidato deve observar limites constitucionais, sendo vedado o uso de fatos pretéritos desconectados de efetiva incompatibilidade com o exercício do cargo público.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
E JULGAR PREJUDICAD
O

O
REMESSA NECESSÁRI
O
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de _____ de 2025.

RE
LATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5040548-71.2024.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
FELIPE DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Irregularidade Formal – Inobservância do Princípio da Dialeticidade

Senhor Presidente.
A
apelante apresentou alegações
suficientes
para provocar a reapreciação das questões enfrentadas e decididas na sentença, articulando argumentos de fato e de direito, pertinentes ao mérito e de acordo com o propósito do duplo grau de jurisdição.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des
. Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO

Senhor Presidente.
Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

No mesmo precedente vinculante,
proclamopu
que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Do mesmo juízo, eis precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. DECLARAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. AÇÃO CRIMINAL EM TRÂMITE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. É incontroverso que a investidura no cargo de agente socioeducativo reclama maior higidez e idoneidade moral do candidato, sendo a fase de investigação social imprescindível para não só apurar infrações criminais, mas também analisar se sua vida pregressa não ofende aos valores éticos e morais da Administração Pública.

II. Nesse compasso, colhe-se do inteiro teor do Parecer do IASES que o fundamento a ensejar a eliminação da candidata, ora apelada, finca-se estritamente na existência da referida ação penal, em trâmite ainda, não havendo sequer outra irregularidade no que toca a conduta moral e social da candidata.

III. À luz do Excelso Pretório, nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. (STF, ARE 1338798 AgR, Primeira Turma, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Publicação 24/09/2021).

IV. Tendo a eliminação da impetrante se baseado exclusivamente no fato tramitar ação penal (acidente automobilístico) em seu desfavor sem trânsito em julgado, entende-se ser ilegal o ato praticado pela autoridade coatora a enseja a nulidade do ato administrativo. Sentença mantida.

V. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024200092674, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1) Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

2) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3) Na hipótese, a contraindicação do apelado na fase de investigação social se deu com base na existência de uma ação penal que se encontra em trâmite em seu desfavor, o que caracteriza violação aos postulados da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, vez que ainda não foi reconhecida, definitivamente, a sua participação no movimento paredista feita por parcela considerável da categoria da PMES e diante do tempo decorrido de tal fato.

4) Ainda que o crime militar de motim (art. 149 do CPM) seja relevante diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado ao apelado não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficias da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhoras nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa em ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense, principalmente por não haver indicativos de que o apelado seria um dos líderes do referido movimento.

5) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190261214, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

“
MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR TER RESPONDIDO À AÇÃO PENAL SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. O controle pelo Poder Judiciário de atos administrativos relacionados a concursos públicos, apesar de excepcional, é admitido quando verificada ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital (AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, publicado em 05/03/2018).

2. A desclassificação de candidato aprovado em concurso público na fase de investigação social motivada pelo fato de ter respondido a uma ação penal em que proferida sentença de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva afigura-se ilegal, pois o reconhecimento dessa causa extintiva da punibilidade não acarreta nenhum prejuízo para a esfera jurídica do acusado. Precedentes do STF.

3. As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes.

4. Comprovado o atendimento pelo apelado dos requisitos previstos no edital para a fase de investigação social, com relevo a apresentação das certidões negativas expedidas pelas Justiças Estadual, Federal e Eleitoral, bem como o atestado de inexistência de antecedentes criminais emitido pela Polícia Civil, revela-se ilegal o ato que o eliminou do certame.

5. Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 048160140314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021).

O

apelado
inscreveu-
se
no
concurso
público da PM/ES regido pelo Edital PMES n.º 01/2022, para provimento ao cargo de Soldado Combatente.

Malgrado tenha sido admitido nas primeiras etapas do concurso foi contraindicado na investigação social
pelo não atendimento da regra disposta
no item 2.4 e
na
s alíneas
“a” e “c” do item 20.05, do Edital n° 01/2022.

Eis o teor da disposição contida no edital:

“
20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.”

A contraindicação foi justificada em razão de suposto envolvimento do candidato com fatos desabonadores registrados no Boletim Unificado nº 1344082 de 10/10/2011, e da omissão da informação de envolvimento na ocorrência descrita no Boletim de Atendimento nº 8196187 de 09/09/2009.

A ocorrência relacionada ao Boletim de Atendimento de nº 8196187, lavrado no dia 09/09/2009 pela guarda municipal de Vitória, quando o autor contava com 14 (quatorze) anos de idade, descreve a atuação da guarda municipal que, em verificação de grupo de alunos da escola municipal de Ensino Fundamental Rita de Cássia Silva Oliveira, e na qual se encontrava Felipe de Souza Rodrigues, foi apreendida uma arma de brinquedo e advertidos os responsáveis pelos menores por simples conversa.

E
mbora
o item 20.4 do edital preveja a eliminação do candidato por omissão de informações, as informações relevantes para justificar a contraindicação ou não recomendação deve
m
guardar pertinência com os critérios elencados no item 20.5, que envolvem comportamentos de maior gravidade
que evidencie
m

conduta incompatível com a moralidade exigida para o cargo.

A
omissão
que fundamentou a decisão administrativa
fatos
, por si só, não é suficiente para a eliminação d
o
candidat
o
por
não demonstra
r
a intenção de fraudar o certame, mormente considerando-se que os eventos ocorreram há mais de 1
3
(
treze
) anos,
quando o autor contava com apenas 14 (quatorze) anos de idade, e que os fatos não desencadearam nenhuma consequência posteriormente
.

A segunda ocorrência relacionada ao Boletim Unificado n° 13440823, lavrado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo no dia 10/10/2011, quando o autor contava com 16 (dezesseis) anos de idade, registrou que:

"Quando em preventivo no Bairro Resistência, abordamos uma moto Shineray de cor preta, pilotada pelo menor de nome Felipe, a qual pedimos a documentação da referida moto e nos foi passada a nota fiscal da loja Dadalto da compra realizada no dia 14/03/2011, em nome de Alberto Pardinho Alves, CPF 07965304759.

O menor em questão que pilotava a referida moto nos disse que a moto era de outro menor
o
qual apareceu no local da abordagem dizendo ter comprado a citada moto de uma pessoa não conhecida por ele e que pagou por ela dois mil reais
.

Após contato via Ciodes, onde não foi possível fazer o levantamento da numeração do chassi de n
ú
mero LXYXCBL08B0519599 por problemas técnicos, deslocamos então até a residência do Sr. Alberto Pardinho Alves, que nos apresentou uma nota fiscal das lojas Dadalto, onde constava a compra de um ciclomotor Q2 48cc PT 2011 Brasil China Distrib, que segundo ele fora sua mãe quem comprou na referida loja e a numeração do chassi LWYMCA20XB6004984.

Ainda segundo o Sr. Alberto Pardinho, ele desconhece a compra da moto Shineray que se encontra em seu nome conforme nota fiscal das lojas Dadalto e leva o n
ú
mero 100904, n
ú
mero esse que é idêntico a nota de compra oficial da moto do Sr. Alberto.

Encaminhamos as partes ao DPJ de Vitória, sem lesões corporais, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Material apreendido: uma moto Shineray de cor preta chassi de número LXYXCBL08B0519599.”

Observa-se, portanto, que além do candidato ter agido com boa-fé ao não omitir informação no formulário de investigação social, também não é possível atribuir-lhe o cometimento de uma infração, pois, conforme registros da ocorrência ele pilotava motocicleta emprestada de pessoa que fora identificada na própria ocasião e que confirmou a versão do agravante dada no momento da apreensão da moto.

Acresça-se que

a condução da motocicleta em
questão

não
exigi
a
carteira de habilitação,
eis que se sabe
que
a marca Shineray produzia motocicletas de até 50 cilindradas e à época era permitido
com ela
circular sem autorização para conduzi-la
s
.

A
fora tais registros
,
não há nenhum elemento que indique qualquer
desdobramento posterior ao dia dos fatos.

Verifica-se, pois, que

não
há
elementos que
demonstrem

que o
apelado, então
impetrante,
apresenta
sse
perigo à sociedade
e
nem portador de personalidade que demonstre i
nclin
ação par
a prática delitiva,
decorrendo que
su
a contraindicação foi embasada em boletins policiais feit
o
s há vários anos
e
quando o impetrante era menor de idade,
por fatos que
sequer tiverem desdobramentos criminais.

E
o princípio da proteção integral garante que o ato infracional supostamente cometido pelo menor de idade, como regra, não ultrapasse a maioridade, não gere antecedentes criminais e, acima de tudo, não
lhe
prejudique a vida civil, inclusive em concursos públicos, como no caso dos autos,
sobretudo quando as
circunstâncias fáticas não
significam
contumácia delitiva.

Tal entendimento
está em consonância com a consolidada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
que proclama
que
“
ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais (...) a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
” (AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Em hipótese semelhante à aqui noticiada, em que candidato a concurso da área da segurança pública também foi contraindicado na fase de investigação social, o Superior Tribunal de Justiça assim também concluiu:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".

2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade".

3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418/MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021).

4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado.

5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do princ
í
pio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso
.

6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.”

(STJ, RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022, STJ) – destaquei.

Por estas razões,
nego provimento ao recurso

e, pelos mesmos fundamentos, j
ulgo prejudicado o reexame necessário.

Sem
honorários recursais, por se tratar de apelação contra sentença proferida em mandado de segurança
.

D
es. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)